Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-60.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do réu de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de devolução em dobro dos valores - Cabimento - Orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no

Ementa:
APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do réu de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de devolução em dobro dos valores - Cabimento - Orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e existência de má-fé do credor, o que não ficou configurado no presente caso – Cobranças realizadas diante de instrumento contratual assinado - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas até 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) – Hipótese, ademais, em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva, o que também não ficou configurado no presente caso – Peculiaridades do caso que não permitem concluir pela violação da boa-fé objetiva com a aplicação de penalidade à instituição financeira - Entendimento que deve ser aplicado a eventuais cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) – RECURSO DO RÉU PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão do réu de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Pretensão do réu de reduzir, e do autor de majorar, o valor da indenização – Cabimento parcial apenas do recurso do autor - Má prestação de serviços demonstrada - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Dano moral configurado, decorrente da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário – Valor arbitrado em R$ 3.000,00 que é insuficiente para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pelo autor - Valor majorado para R$5.000,00 que se mostra adequado, além de compatível com o patamar adotado em casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – Pretensão do autor de que os juros de mora sobre o dano moral incidam desde o evento danoso e pretensão do réu que os juros de mora incidam desde o arbitramento – Cabimento apenas do recurso do autor – Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão do réu, ora vencido, de isenção de responsabilidade pelo pagamento das custas e demais despesas processuais – Descabimento – Hipótese em que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios, apenas o isenta de antecipá-las - Responsabilidade pela parte vencida de responder pelos encargos da sucumbência, ainda que a parte vencedora goze da gratuidade da justiça, uma vez que o pagamento se destina ao Estado – CPC, art.85,§2° e art. 1.098, §5° das Normas da Corregedoria desta Corte de Justiça – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO NESTA PARTE.